Tribunal: TJDFT
Processo: 0708825-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708825-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0708832-86.2022.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo agravante (id 185266051 dos autos originários). O agravante noticia que a sentença coletiva exequenda, proferida nos autos da ação n. 33.371-1992, condenou-o ao pagamento da Gratificação de Regência de Classe (Garc) no percentual de vinte por cento (20%) sobre os proventos, a contar da Lei n. 202/1991. Alega que o cumprimento de sentença deve estar instruído com o demonstrativo atualizado do crédito nos termos do art. 534 do Código de Processo Civil. Explica que é necessária a delimitação e a extensão da execução, por meio do demonstrativo contábil individualizado dos credores. Acrescenta que a entidade profissional tem o dever de delimitar os substituídos beneficiários, com todos os documentos pertinentes, na execução coletiva referente à obrigação de pagar porquanto há que aferir-se os pormenores de cada crédito. Sustenta que o agravado apresentou cálculos elaborados por amostragem. Destaca que a imposição para o exequente apresentar a integralidade do acervo probatório tem por objetivo possibilitar a insurgência do executado, de modo a privilegiar os princípios da ampla defesa e do contraditório. Ressalta que não há a necessidade de intermediação judicial para que os interessados tenham acesso às fichas financeiras. Menciona o art. 5o, inc. XXXIV, alínea a, da Constituição Federal. Defende que a ausência de compartilhamento adequado da documentação pertinente inviabiliza a homologação dos valores executados. Afirma a ilegitimidade ativa de Carmen Lúcia Ramos de Araújo porquanto não atuava em regência de classe na data de sua aposentadoria. Salienta que o arbitramento de honorários de sucumbência em favor do agravado em dez por cento (10%) do valor devido viola o art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil. Explica que a fixação do ônus sucumbencial deveria limitar-se ao escalonamento previsto pelo mencionado dispositivo. Acrescenta que o valor da causa supera o teto de duzentos salários-mínimos para a fixação genérica dos honorários em dez por cento (10%) do valor devido. Alega que a decisão agravada não poderia ter fixado honorários por apreciação equitativa ao extinguir o feito sem resolução de mérito em relação a Carmem Cenira Silveira Zacaria e Célia Maria Piau Silva. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido ante a isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que o requisito do perigo da demora não está presente. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante. O Juízo de Primeiro Grau consignou o seguinte na decisão agravada (id 185266051 dos autos originários): Com a juntada de agravo de instrumento ou a preclusão, retornem os autos conclusos para decisão. O agravante noticiou a interposição de agravo de instrumento nos autos originários (id 189040193 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau afirmou que Desse modo, os autos devem aguardar a preclusão da decisão ID 185266051, que ocorrerá com o trânsito em julgado do AGI no 0708825-80.2024.8.07.0000 (id 189047545 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença originário à preclusão da decisão agravada. Esta, no entanto, depende do julgamento de mérito do presente recurso. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. A falta de um dos requisitos impede o deferimento da medida pleiteada. Confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PERIGO DA DEMORA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. In casu, o magistrado a quo condicionou o levantamento da quantia sob a qual recaiu a penhora realizada na origem à preclusão da decisão proferida nos autos do processo em que os agravados se insurgem quanto à constrição realizada. Ausente o perigo da demora, porquanto o Agravo de Instrumento que ora obstaculiza a liberação buscada pelos agravantes se encontra na iminência de apreciação do mérito por esta c. 2a Turma Cível. A constrição dos valores foi determinada pela instância ordinária com vistas à satisfação do crédito, sendo certo que a questão terá a sua solução próxima. Por conseguinte, não há qualquer escopo razoável para o atropelo processual a que pretendem os recorrentes, devendo, portanto, aguardarem a apreciação do colegiado acerca dos temas contidos no recurso dantes aviado pelos recorridos. (Acórdão 1219077, 07190876520198070000, Relator: Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.11.2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 10.12.2019. Página: Sem Página Cadastrada.) Não está caracterizada qualquer evidência de que o agravante venha a sofrer algum dano de gravidade que seja recomendável a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator